Tribunal: TJDFT
Processo: 0730465-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. REVELIA. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES DE FATO NA APELAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não enseja a nulidade da sentença a ausência de designação da audiência de conciliação nos casos em que é manifesto o desinteresse de uma das partes conciliar.
2. A disposição contida no art. 334, § 4o, do CPC não retira o direito de o juiz dispensar a realização da audiência de conciliação, sobretudo quando é manifesta a falta de interesse de as partes transigirem. Pelo contrário, o julgamento antecipado da lide, quando há revelia, evita a prática de atos processuais procrastinatórios e infrutíferos.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.